Tribunal: TJMT
Processo: 32500-75.2019.8.11.0001
Relator(a): TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão julgador: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão colegiado: Julgado em 08/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
08/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU TJMT 08/07/2021 • 16h 42' 21'' • 09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
08/07/2021 - 16:42:21
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80325003620198110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80325003620198110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HYUNDAI/HB20 1.6A BRUNO DE MELO
QBR4026 MT CIRCULACAO 19/04/2021
PREM MIOTTO

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1